Tribunal: TJMT
Processo: 1001303-08.2019.8.11.0059
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001303-08.2019.8.11.0059
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Pagamento Indevido]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO

ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GIANMARCO COSTABEBER - CPF: 922.717.580-68 (ADVOGADO), MARCEL DAVIDMAN PAPADOPOL - CPF: 944.983.340-00 (ADVOGADO), FERNANDA DAL PONT GIORA - CPF: 014.673.130-17 (ADVOGADO), BOA VISTA SERVICOS S.A. - CNPJ: 11.725.176/0001-27 (EMBARGANTE), LUIZ ANTONIO FILIPPELLI - CPF: 976.059.560-53 (ADVOGADO), BOA VISTA SERVICOS S.A. - CNPJ: 11.725.176/0001-27 (REPRESENTANTE), M 2 COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - CNPJ: 17.560.622/0001-77 (EMBARGADO), JORDANIA BARCELO DA SILVA - CPF: 040.620.331-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REGRESSO – PRELIMINARES – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE E CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – MÉRITO – AUTORA CONDENADA, EM OUTRO PROCESSO, À INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, EM FACE DE PROTESTO INDEVIDO – PRETENSÃO REGRESSIVA, SOB O ARGUMENTO DE QUE ENCAMINHOU COMUNICAÇÃO AO ÓRGÃO ARQUIVISTA PARA EXCLUSÃO DO PROTESTO – CULPA DA ENTIDADE CONFIGURADA – ARQUIVISTA QUE NÃO DEMONSTROU FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO EFETIVO PREJUÍZO – VÍCIOS NÃO EVIDENCIADOS – REDISCUSSÃO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA –
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1001303-08.2019.8.11.0059

EMBARGANTE:

BOA VISTA SERVIÇOS S.A.

EMBARGADO:

M 2 COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão desta Câmara que negou provimento ao recurso de apelação e manteve a sentença de improcedência.

Em suma, o embargante pleiteia o
“expresso prequestionamento dos artigos abaixo elencados, especialmente à luz da matéria enfocada nos autos: a) Art. 343 do Código de Processo Civil; b) Artigo 10, da Lei 9.099/95; c) Artigo 5º, inciso LV, Constituição Federal; d) Art. 4º e 105 do Código de Processo Civil; e) Artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil; f) Art. 485, I e VI do Novo Código de Processo Civil; g) Art. 373, inciso I e II, do Código de Processo Civil; h) Art. 43, e parágrafos da Lei 8.078/90; i) Súmula 548 do Superior Tribunal de Justiça; j) Art. 85, incisos e parágrafos do Código de Processo Civil; k) Lei n.º 8.935/1994; l) Artigos 186 e 927 do Código Civil de 2002; m)Artigos 4°, III e 113 do CDC; n) Art. 6º inciso VIII, do CDC” - sic
.

Contrarrazões no Id. 156029185.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar vícios no acórdão assim ementado:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REGRESSO – PRELIMINARES – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE E CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – MÉRITO – AUTORA CONDENADA, EM OUTRO PROCESSO, À INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, EM FACE DE PROTESTO INDEVIDO – PRETENSÃO REGRESSIVA, SOB O ARGUMENTO DE QUE ENCAMINHOU COMUNICAÇÃO AO ÓRGÃO ARQUIVISTA PARA EXCLUSÃO DO PROTESTO – CULPA DA ENTIDADE CONFIGURADA – ARQUIVISTA QUE NÃO DEMONSTROU FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO EFETIVO PREJUÍZO
– SÚMULA 43, STJ – PLEITO DE REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – FIXAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Não há ofensa ao princípio da dialeticidade, se o recurso preenche os requisitos de sua admissibilidade, indicando os motivos de fato e de direito inerentes às razões recursais.

Não há cerceamento de defesa por ausência de formação de litisconsorte em processo anterior, quando a parte recorrente pode, em outro processo, demandar ação regressiva a fim de lhe imputar a responsabilidade por eventuais danos oriundos da relação contratual.

O exercício do direito de regresso surge para aquele que cumpre com a reparação do dano causado por terceiro, consoante estabelece o artigo 934 do Código Civil.

No caso dos autos, a empresa demandante demonstrou que encaminhou comunicação à demandada para exclusão dos dados da empresa protestada, todavia, esta não comprovou que retirou o protesto.

A autora comprovou que efetuou o pagamento da condenação por danos morais, em razão do protesto indevido, sendo de rigor o respectivo ressarcimento pela demandada, haja vista que configurada a sua culpa.

Neste caso, correção monetária da indenização deve se dar desde o efetivo prejuízo, por se tratar de responsabilidade extracontratual por dano material (Súmula 43, STJ), ainda que a indenização seja a respeito de indenização por danos morais.

Os honorários de sucumbência são fixados, conforme a regra definida no art. 85, § 2º do CPC, sendo que no presente caso, já fixado no mínimo legal, razão pela qual se mantém o valor fixado.”

Todavia, razão alguma assiste ao embargante, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou no desprovimento do recurso, mediante análise acurada dos documentos que compõe o caderno processual, de modo que evidente a pretensão em rediscutir questões já apreciadas, o que não se admite na via estreita elegida.

Assim, não há falar em qualquer vício a ser sanado, de modo que, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2023